Tribunal: STF
Processo: HC 53995
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL, DE RESTO NÃO ARGUIDA NA OPORTUNIDADE EM QUE O RÉU TEVE VISTA DOS AUTOS E NEM NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE SE RELACIONA COM A INSUFICIÊNCIA DA PROVA,
INSUCETÍVEL DE EXAME NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.